Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO (ANTECIPAÇÃO) UNILATERAL DO VOO. ATRASO SUBSTANCIAL DA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, referente ao valor dispendido com hospedagem e alimentação na cidade de São Paulo.
2. Insurge-se o autor/recorrente contra a improcedência do pedido de condenação das rés/recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais.
3. Afirma que adquiriu passagens em voo operado pela ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS com a utilização de pontos da ré/recorrente LIVELO S/A, para o trecho São Paulo/Brasília, com previsão de embarque para às 21h35min.
4. Narra que, um dia antes da viagem, recebeu e-mail da ré LIVELO S/A com o aviso de alteração do horário do voo para às 17h35min., sem qualquer explicação. Informa que, ato contínuo, respondeu que não poderia embarcar nesse horário, pois estaria em outro voo, no trecho Itália/Brasil, com chegada prevista para 18h55.
5. Relata que ao chegar em São Paulo, ante a orientação da ré LIVELO S/A, procurou a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS, a fim de averiguar a possibilidade de reacomodação em voo no mesmo dia, o que não ocorreu.
6. Aduz que, após várias e intermináveis tratativas, em razão da recusa em realoca-lo em voo no mesmo dia, a única opção possível foi embarcar no voo com previsão de partida às 09h15min. do dia seguinte, dose horas depois do voo contratado.
7. Por essa razão, precisou pernoitar em São Paulo e arcar com todos os custos com hospedagem e alimentação, já que não recebeu qualquer assistência por parte das rés/recorridas.
8. Assevera que o transtorno enfrentado “alterou todos os seus planos, postergando a volta para casa e causando-lhe grande desconforto e horas de desassossego, visto que dependeu de um serviço absolutamente mal prestado”.
9. Requer a reforma da sentença para condenar as rés/recorridas ao pagamento dos morais.
10. Em contrarrazões, a ré LIVELO S/A alega ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS pela alteração do voo. Aduz que os fatos narrados causaram meros aborrecimentos, pois incapazes de ofender direito da personalidade, pelo que não há que se falar em condenação por danos morais. Pugna pela manutenção da sentença objurgada.
11. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
12. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
13. As rés/recorridas, na qualidade de fornecedoras de serviços, as quais descumprem contrato, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
14. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
15. Possíveis alterações de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
16. Na hipótese, restou incontroverso: (i) a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pelo consumidor, não tendo as rés/recorridas logrado comprovar qualquer excludente de ilicitude (arts. 333, II, CPC c/c 14, § 3o, CDC); (ii) as rés/recorridas não ofertaram reacomodação em voo próprio, com horário equivalente, mesmo que em outra companhia; (iii) as rés/recorridas não prestaram a devida assistência ao autor/recorrente no período de quase dose horas até o voo em que foi reacomodado; (iv) em razão dos fatos narrados, o autor/recorrente chegou ao destino com quase dose horas de atraso; e (v) foi necessário pernoitar em São Paulo e arcar com todos os custos de hospedagem e alimentação.
17. A alteração de voo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade das rés/recorridas pelos prejuízos materiais havidos pelo autor/recorrente, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nos danos materiais e na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos morais causados.
18. Ademais, não consta nos autos que as rés/recorridas tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrente. Com efeito, ao ser alterado o voo, deveriam às rés/recorridas providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para o consumidor o ônus da falha na prestação de seus serviços.
19. Importante registrar que o autor/recorrente quando da aquisição da passagem, optou pelo horário que possibilitaria embarcar no voo contratado (São Paulo/Brasília), no mesmo dia previsto para a chegada do voo do trecho Itália/Brasil. De tal modo que, a opção por aquele voo específico, naquele horário, foi condição sine qua non para a escolha do voo.
20. As rés/recorridas não foram capazes de assegurar ao consumidor e sua esposa a satisfação por eles esperada no retorno para casa, após horas de viagem (Itália/Brasil), frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
21. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrente e sua esposa que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
22. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés/recorrentes indenizarem o autor/recorrente pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
23. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 4.000,00.
24. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a reforma da sentença para condenar as rés/recorridas ao pagamento de indenização pelo dano moral é medida que se impõe.
25. Pelas razões expostas, merece a reforma a sentença vergastada, para condenar as rés/recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais, mas no valor de R$ 4.000,00.
26. Recurso conhecido e parcialmente provido.
27. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, no pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantida a sentença nos demais termos.
28. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.